Tribunal: STF
Processo: RE 1467912
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Irmandade de Misericórdia de Campinas formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE FORAM REJEITADOS COM FUNDAMENTO EM DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, BEM COMO AOS ART. 489, §1º, DO CPC E ART. 93, IX, DA CF. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA EXCEÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.013, §3º, II, III E IV, DO CPC. PRECEDENTES NO MESMO SENTIDO. TAXA DE COMBATE A SINISTROS INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA DECLARADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 16), COM MODULAÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 1º/08/2017. DEMANDA AJUIZADA EM 2014 PARA COBRANÇA DE TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013, NÃO ATINGIDOS PELA INSCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE COLETA DE LIXO SERVIÇO DIVISÍVEL E ESPECÍFICO DESTINADO À REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS. COBRANÇA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 145, INC. II, DA CF, E 77 E 79 DO CTN. QUESTÃO PACIFICADA POR MEIO DAS SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO COL STF. LEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS JÁ RECONHECIDA PELO COL. STF. PRECEDENTES DESTA COL. CÂMARA NO MESMO SENTIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEGRALMENTE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo negativo de retratação:



    ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2014 PARA COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE COMBATE A SINISTROS DOS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SINISTROS DECLARADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 16. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, QUE SE DEU EM 1º/08/2017, QUE SE APLICA AO CASO SOB EXAME. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC, DE ACORDO COM O PRECEDENTE FIRMADO NO RE Nº 643.247/MG, (TEMA Nº 16). JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA VINCULANTE DO C. STF ACÓRDÃO MANTIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 139, § 2º; 142; 144 §§ 5º e 7º; 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Sustenta, quanto à taxa de sinistro, que não se aplica a modulação de efeitos ocorrida por ocasião do julgamento do RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, eis que esta ação já estava em curso no momento em que foram modulados os efeitos daquele paradigma.



    Aduz que a municipalidade, ao recolher a taxa de lixo com base de cálculo que utiliza a metragem do imóvel como referência, está obtendo lucro e não mera remuneração pelo serviço público prestado, logo, inconstitucional a cobrança. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu pela constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, em razão da presença dos requisitos de especificidade e divisibilidade. Assentou, ainda, quanto à taxa de sinistros, que, apesar de a execução fiscal ter sido proposta em 2014, período anterior ao termo definido pelo Supremo como marco da inconstitucionalidade, seria devida a cobrança. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim, constata-se que a taxa cobrada a título de remoção de lixo na forma como lançada não se reveste de qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade, na medida em que a cobrança cinge-se unicamente ao serviço de coleta de lixo destinado a cada um dos contribuintes. Sob esse aspecto, observase que a taxa de coleta em referência reúne aspectos de especificidade e divisibilidade ao possibilitar, ao Município, saber a quem efetivamente é prestado o serviço e, ao contribuinte, por qual serviço público está pagando. 



    Nesse sentido, a jurisprudência se consolidou no sentido de ser constitucional a cobrança da aludida taxa quando destinada à coleta, à remoção e ao tratamento de lixo ou resíduos, consoante prevê a súmula vinculante 19, que prevê que “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    .......................................................................................................



    Em relação à taxa de combate a sinistros, foi reconhecida a inconstitucionalidade da referida taxa pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 16 RE), com modulação de efeitos por ocasião dos embargos de declaração opostos, de modo que tal decisão somente produz efeitos a partir de 1º.08.2017.



    .......................................................................................................



    Conforme consignado alhures, a execução fiscal foi proposta em 2014 para a cobrança de taxas dos exercícios de 2010 a 2013, isto é, em período anterior ao termo definido pelo STF como marco da inconstitucionalidade da taxa. Assim, a cobrança poderá prosseguir em relação à taxa de combate a sinistro materializada nas CDAs de fls. 13/14 (correspondente a fls. 02/03 dos autos de origem).



    A respeito da taxa de coleta e remoção de lixo, o Supremo, ao apreciar o RE 576.321-QO, Tema n. 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou jurisprudência pacificada, no sentido da constitucionalidade da exação, cobrada pelo Município de Campinas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos domiciliares:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    (RE 576.321-QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13 de fevereiro de 2009)



    Como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que se aplicam ao contexto.



    Observo, ainda, que ambas as Turmas deste Tribunal, em situação análoga, assentaram a submissão da controvérsia ao Tema n. 146/RG, decidindo pela constitucionalidade da taxa de remoção de lixo cobrada pelo Município atrelada a área do imóvel. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 965.594-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de setembro de 2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.100.469-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de setembro de 2018)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    (...)



    2. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel.



    (...)



    (RE 917.958 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1 de agosto de 2018)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    Para além disso, no tocante à taxa de sinistros, esta Corte, ao apreciar o RE 643.247, ministro Marco Aurélio, Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    (RE 643.247, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 19 de dezembro de 2017)



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Tema n. 16/RG, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º/8/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, conforme excerto da ementa:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.



    (RE 643.247 ED, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 28 de junho de 2019)



    Assim, o entendimento firmado no Tema n. 16/RG é de que os efeitos da tese são aplicados a partir de 1º/8/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, e sendo a ação que deu origem ao recurso extraordinário judicializada em 2014 (como mencionado no acórdão recorrido), a modulação dos efeitos, conferida ao paradigma de repercussão geral, a ela não se aplica.



    Contudo, verifico que o Colegiado de origem concluiu pelo prosseguimento da execução fiscal também em relação à taxa de incêndio (sinistro). 



    Com isso, o Tribunal local divergiu da orientação firmada pelo Supremo, no julgamento do RE 643.247-ED, vez que a ação que deu origem ao extraordinário foi ajuizada em 6 de fevereiro de 2006, data anterior a 1º/8/2017, marco estipulado pelo Supremo como termo inicial para a modulação de efeitos da decisão. 



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a extinção da execução fiscal em relação à taxa de combate a sinistros/incêndio.



     



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente